Tribunal: STF
Processo: AI 659708
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO
   DE 1990. DIREITO ADQUIRIDO. COMPENSAÇÃO DESTE REAJUSTE COM OUTROS
   CONCEDIDOS A QUALQUER TÍTULO POSTERIORMENTE. INOVAÇÃO.
Por ser
   incabível a inovação da questão, em sede de agravo regimental,
   não se conhece da argumentação sob o enfoque da compensação do
   reajuste concedido pela Lei distrital 38/90 com aumentos de
   remuneração dados a qualquer título posteriormente
Agravo
   regimental a que se nega provimento.